Tribunal: TJSP
Processo: 1015803-38.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – Sentença que julgou improcedentes os pedidos, afastando a pretensão indenizatória por danos morais – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência de ingestão do produto pelo consumidor – Ademais, impossibilidade de produção de prova técnica, não requerida de forma antecipada, dada a extrapolação do prazo de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – Sentença que julgou improcedentes os pedidos, afastando a pretensão indenizatória por danos morais – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência de ingestão do produto pelo consumidor – Ademais, impossibilidade de produção de prova técnica, não requerida de forma antecipada, dada a extrapolação do prazo de validade no curso da demanda – Cerceamento de defesa inocorrente – Circunstância que não acarretou nenhum dano à saúde da autora – Fato que, embora indesejável, não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015803-38.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELINEIDE
OLIVEIRA
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
GOIASMINAS
INDUSTRIA DE LARICINIOS LTDA e SUPERMERCADOR IRMÃOS LOPES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
2
Voto no 28636
Apelação no 1015803-38.2016.8.26.0004
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Foro Regional da Lapa
Apelante: Elineide Oliveira Ribeiro
Apelada: Goiásminas Indústria de Laticínios Ltda. e outro
Juiz 1a Inst.: Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL AQUISIÇÃO DE
ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO Sentença que julgou
improcedentes os pedidos, afastando a pretensão indenizatória por
danos morais Insurgência da autora Descabimento Ausência
de
ingestão
do
produto
pelo
consumidor

Ademais,
impossibilidade de produção de prova técnica, não requerida de
forma antecipada, dada a extrapolação do prazo de validade no
curso da demanda
Cerceamento de defesa inocorrente

Circunstância que não acarretou nenhum dano à saúde da autora
Fato que, embora indesejável, não enseja reparação por danos
morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não
atinge patamar indenizável Danos morais não caracterizados
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ELINEIDE
OLIVEIRA RIBEIRO contra a respeitável sentença de fls. 135/137 que, nos
autos da ação declaratória de responsabilidade civil cumulada com indenizatória
por danos morais que move contra GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS
LTDA. e SUPERMERCADO IRMÃOS LOPES S.A., julgou improcedentes os
pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
3
Irresignada, apela a autora (fls. 140/148),
alegando, em síntese, que o julgamento antecipado do processo ocasionou o
cerceamento de defesa, vez que impossibilitada a produção da prova pericial,
requerida desde a petição inicial. No mérito, alega que a simples disponibilização
ao público de produto impróprio ao consumo basta para a configuração do nexo
de causalidade, sendo impositiva a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais.
Pugna pela reforma integral da r. sentença, com
a condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos
morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 152/156 e
158/171), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I

Cuida-se
de
ação
declaratória
de
responsabilidade civil cumulada com indenizatória por danos morais em que a
autora narra ter adquirido, no dia 21.11.2016, sete caixas de leite produzidos
pela corré GOIÁSMINAS e comercializados pelo SUPERMERCADO IRMÃOS
LOPES, com data de vencimento em 19.02.2017, sendo que no dia seguinte, ao
tentar preparar uma mamadeira a seu filho de dois anos de idade deparou-se
com o produto exalando um “odor estranho” e com “coloração atípica”, não mais
permitindo que a criança o consumisse.
Afirma
ter
se
dirigido
novamente
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
4
estabelecimento comercial para realizar a troca dos produtos, ou devolução dos
valores pagos, o que lhe foi negado, sendo instruída a entrar em contato com o
SAC da fabricante, sem que obtivesse qualquer solução ao caso, fatos que
resultaram em forte abalo psicológico, que justifica a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais.
Após a apresentação de contestação pelas
empresas requeridas, o feito foi julgado de forma antecipada, decretada a
improcedência dos pedidos.
II Delineada brevemente a situação fática, a
hipótese é de improvimento recursal.
Primeiramente, necessário anotar a inegável
natureza consumerista da controvérsia em análise, com aplicação das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, analisadas as
responsabilidades das empresas rés pelo fato do produto, nos termos do artigo
12 do CDC, dado o risco à incolumidade da autora pela comercialização de
produtos impróprios, assim como pela solidariedade de todos os integrantes da
cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único e do art. 25, §1o,
ambos do Código consumerista.
Cumpre consignar, ainda, que o artigo 12, caput,
do CDC, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante pela reparação de
danos decorrentes de defeitos de seus produtos. No §1o do referido artigo,
verifica-se que é considerado defeituoso o produto que não oferece a segurança
que dele se espera, levando-se em conta sua apresentação, uso e riscos
esperados e época de colocação em circulação.
Sendo a responsabilidade objetiva, basta a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a
comprovação de atuação culposa, sendo esta presumida de maneira absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
5
Comprovados, as únicas hipóteses em que a responsabilidade pela reparação do
dano pelo fornecedor é afastada estão elencadas no §3o, do mesmo artigo 12.
No
caso concreto, todavia, não restaram
devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade, imprescindíveis
para o reconhecimento da indenização pleiteada.
Ainda
que
as
fotografias
de
fls.
17/21
demonstrem a aquisição dos produtos no SUPERMERCADO IRMÃOS LOPES
(nota fiscal de fls. 17), que no momento do ajuizamento da ação se encontravam
dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante (fls. 18), bem como a
aparência incomum do leite produzido pela corré GOIÁSMINAS (fls. 18/21), é,
também, incontroverso o fato de que o alimento tido por impróprio não chegou a
ser ingerido pela autora (fls. 03 primeiro parágrafo).
Outrossim, mesmo que a autora tenha se
disposto a fornecer o produto a eventual perícia, informando tê-lo armazenado
em seu congelador (fls. 03), não houve pedido expresso no sentido da produção
antecipada de provas e, no momento em que proferido despacho de
especificação (fls. 127), disponibilizado no DJe de 07.06.2017, o alimento já se
encontrava vencido (data de vencimento em 19.02.2017
fls. 18), tornando
inócua a determinação de perícia, única prova capaz de atestar a qualidade e
composição do líquido, sem a qual as alegações iniciais não podem prosperar.
Nesse contexto, descabida qualquer alegação de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito e, sobretudo em
razão da ausência de ingestão do alimento, não havendo prova cabal de que o
produto estaria impróprio ao consumo, inexiste prova do dano alegado e,
tampouco demonstração de nexo de causalidade.
A respeito, esta C. 32a Câmara de Direito
Privado possui entendimento firmado no sentido de que a simples aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
6
produto admitido como impróprio, sem prova da ingestão ou dano à saúde de
quem eventualmente o tenha consumido, configura situação desagradável, mas
inapta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais:
“Ação de indenização por dano moral. Autor que alega
ter encontrado larvas de inseto no pacote de feijão carioca, ocasionando-
lhe náusea e repulsa. Responsabilidade objetiva da fabricante que não
isenta o consumidor do ônus de comprovar a ocorrência de eventual
dano. Ausência de prova incontestável da alegada contaminação do
produto, bem como de sua ingestão e, principalmente, de que deste
episódio decorreu dano à saúde do autor. Mero aborrecimento que não
caracteriza dano moral indenizável. Alteração desvaliosa do bem-estar do
indivíduo que deve apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a
produzir abalo moral significativo, de molde a ensejar reparação a título
de danos morais. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.”1 (sem grifos no original).
“COMPRA E VENDA Ação indenizatória - Aquisição de
chocolate contaminado
Pedido desacolhido
Recurso da autora
objetivando indenização por dano extrapatrimonial
Prejuízo não
evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial

Constrangimento momentâneo, de qualquer forma, com a constatação do
fato, sem maior repercussão a nível psicológico para o homem comum
Sentença mantida Recurso Improvido, com observação.”2.
“Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Alegação de aquisição de leite da marca Qualitá estragado. Ingestão e mal-
estar. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa inocorrente.
Prova pericial de outro produto do mesmo lote. Não cabimento. Ônus da
prova 'opes legis', atribuído ao fornecedor, nos termos dos artigos 12 e
14, § 3o, I, II e III, ambos do CDC, mas não afasta necessidade de
comprovação da materialidade pela autora. Danos morais, ademais, que
não são reconhecidos. Recurso da autora desprovido. A autora alega
1 Apelação Cível no 1005247-52.2018.8.26.0506, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 28/02/2019.
2 Apelação Cível no 1000427-47.2018.8.26.0196, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
27/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
7
danos morais decorrentes da ingestão de alimento adquirido (leite
Qualitá) que estava impróprio ao consumo. A regra do ônus da prova, 'ope
legis' para o acidente de consumo, e a responsabilidade objetiva não
dispensam a prova de materialidade do fato alegado, constitutiva do
direito da autora. A autora apresentou cópias da nota fiscal, bem como
alegou a ingestão do alimento e o mal estar súbito, mas sem apresentar
qualquer prova desse fato, como atendimento médico. A par disso, a
avaliação pela vigilância restou prejudicada pelo vencimento do produto
na data do exame. É entendimento assente nesta Câmara que a aquisição
de alimento impróprio constitui situação desagradável, mas sem a
magnitude suficiente a caracterizar ofensa ao direito de personalidade por
simples hipótese, não cabe indenização moral, que exige consequência
de certo relevo na esfera íntima e que não foi comprovada.”3 (sem grifos
no original).
Como se vê, as circunstâncias fáticas são
insuficientes para incutir gravame que supere o mero dissabor ou aborrecimento,
que configure desequilíbrio à normalidade psíquica da parte autora.
Para que se justifique a indenização decorrente
de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um
sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa
magnitude, sob pena de banalização do instituto.
As circunstâncias narradas, quando muito,
traduziriam dissabor inerente à vida social, não tendo o condão de impingir
sofrimento que suplante a normalidade das insatisfações e aborrecimentos
cotidianos ou que provoque verdadeiro desequilíbrio emocional, dor interior ou
abalo ao patrimônio moral da parte autora.
Assim, não era mesmo possível a condenação
das rés ao pagamento de indenização por danos morais e, sendo este o único
pedido condenatório manifestado na demanda, de rigor a manutenção integral da
3 Apelação Cível no 0041633-74.2013.8.26.0506, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-38.2016.8.26.0004 -Voto no 28636 - ltm
8
r. sentença combatida.
III Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do
CPC/2015, observada a gratuidade concedida à autora.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator